Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE COAUTORIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pela vítima e testemunhas na fase inquisitorial e na fase judicial, corroborados pelo reconhecimento efetuado, dando conta de que o réu participou efetivamente do roubo da carga da empresa vítima, dando cobertura à ação e dando fuga aos demais.
2. Restando configuradas três causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V do Código Penal, diminuir o quantum de aumento pela agravante da reincidência, reduzindo as penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescidas de 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.